Tribunal: CARF
Processo: 11128.005852/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11128.005852/2010-53 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.182 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em virtude de concomitância, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard (suplente convocada), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius
Guimarães. Ausente o Conselheiro Corintho Oliveira Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005852/2010-53
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.182 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005852/2010-53

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar, sob a
responsabilidade da agência marítima.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do
agente marítimo; (ii) ausência de ilegalidade e falta de tipificação; (iii) ocorrência de denúncia
espontânea.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento ao pleito.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, (i) em preliminar: ilegitimidade passiva, impossibilidade de
responsabilização do agente marítimo em razão da estrita legalidade e
diferenças entre o agente marítimo e de carga ;
(ii) no mérito: revogação dos dispositivos tidos como violados pela IN RFB
no. 1473/2014; inexistência de previsão legal para a autuação de
retificações extemporâneas de informação sobre veículo e cargas e
ausência de tipicidade da conduta autuada; ocorrência de denúncia
espontânea; inexistência de embaraço à fiscalização; necessidade de
relevação da multa, conforme art. 736 do Decreto no 6.759/09, tendo em
vista a boa-fé da recorrente e a ausência de prejuízo ao Erário; violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; ocorrência de bis in
idem, tendo em vista a aplicação de multa, no processo no.
11128.004089/2010-43, apenando o mesmo fato.

É o relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.182 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005852/2010-53

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator
O presente litígio se resume à análise da procedência de auto de infração (fls. 2 a
14)1 atinente à multa enunciada na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Como relatado, em impugnação e no recurso voluntário, o sujeito passivo busca
provimento a fim de afastar por completo o auto de infração, tendo aduzido as razões já
sumariamente descritas no relatório.
Compulsando os autos, observa-se que há nota de processo informando que o
presente processo administrativo está ligado ao processo no. 13032.096785/2019-09. Em análise
deste último processo, constata-se que o sujeito passivo ajuizou ação anulatória perante a Justiça
Federal – 3a Vara de Santos, buscando, processo no. 5007370-77.2019.4.03.6104 -, visando a
anulação dos autos de infração constantes dos processos administrativos nos 11128.002891/2010-
07, 11128.005852/2010-53 e 11128.722472/2011-68, conforme se observa na leitura da inicial e,
também, do relatório da decisão judicial de primeira instância – disponível no site da Justiça
Federal e, também, no processo no. 13032.096785/2019-09, a seguir transcrito:

UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face da UNIÃO, requerendo, em sede de antecipação de
tutela, que seja determinada a suspensão da exigibilidade do débito consubstanciado
nas multas aplicadas por meio dos Autos de Infração n°s 0817800/04144/10 (PAF no
11128.002891/2010-07), 0817800/04324/10 (PAF n° 11128.005852/2010-53) e
0817800/04218/11 (PAF n° 11128.722472/2011-68), decorrentes de suposto
descumprimento da legislação em vigência, consubstanciado na “não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”,
mediante autorização para depósito judicial do montante integral do débito.
Afirma a autora que é parte ilegítima para responder pela autuação impugnada, uma
vez que atuou que na operação marítima objeto da autuação na condição de agente
marítimo, que não se confunde com o transportador marítimo tampouco com o agente
de carga, e, nessa qualidade, não deve responder pela penalidade em questão.
Alega ainda que, pelo fato de ter prestado as informações em questão antes do início de
qualquer procedimento de fiscalização da RFB, a responsabilidade pela infração a ela
imputada foi excluída pela denúncia espontânea.
Sustenta, ademais, que as informações reclamadas foram efetivamente prestadas à
fiscalização, que não enfrentou dificuldade para realização da sua atividade ou
apuração dos créditos destinados ao erário.
Aduz que a IN/RFB n° 1473/2014 revogou o art. 45 da IN/RFB n° 800/07, que servira
de base para fundamentar a aplicação das multas impugnadas.
Alega, por fim, a existência de nítida discricionariedade no lançamento por parte da
autoridade fiscal, o que revela a falta de critério na fixação da penalidade e, por
consequência, a falta de amparo legal que enseja a nulidade do auto de infração.
Com a inicial, vieram procuração e documentos. Custas prévias recolhidas.
É o relatório.

1 Neste voto, as referências às folhas processuais seguem a numeração do e-processo.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.182 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005852/2010-53

Da análise das decisões e peças processuais da referida ação judicial, resta
evidente que o objeto do presente processo administrativo se confunde com o objeto da
discussão judicial, afigurando-se a concomitância entre as esferas administrativa e judicial no
que tange à análise da procedência (ou não) do auto de infração aqui discutido.
Como plenamente sabido, constatada a concomitância, nada mais resta a este
Colegiado senão reconhecer a renúncia, pela recorrente, à via administrativa, devendo a autuação
discutida nestes autos se subordinar à decisão judicial proferida no curso da ação no. 5007370-
77.2019.4.03.6104.
Saliente-se que, em face da concomitância de esferas e da consequente renúncia à
discussão na via administrativa, não há como este colegiado sequer conhecer do presente
recurso, devendo este colegiado observar o teor da Súmula CARF no. 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Lembre-se que tal súmula é de observância obrigatória pelos membros do CARF,
conforme dispõe o art. 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF.
Sublinhe-se, ainda, que a própria coisa julgada, ocorrida no processo judicial
acima indicado, impede a este colegiado a reabertura da discussão acerca da legalidade ou
aplicabilidade da multa versada nos autos.
Em face de todas as considerações acima expostas, voto por não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital